Tribunal: CARF
Processo: 14041.000114/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000114/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias jurídicas trazidas
na impugnação e que fundamentam o Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para anular a decisão de primeira instância com retorno dos autos a
instância a quo para prolação de novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o lançamento tributário materializado no Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às contribuições “parte segurados”, incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados que prestaram serviços à Recorrente.
Nos termos do relatório fiscal de fls.16/29, durante a ação fiscal, quando da
análise da documentação apresentada pela empresa (Folha de pagamento e contabilidade em
meio digital, Contrato Social e Alterações, Acordos Coletivos e Regulamento dos benefícios
concedidos aos trabalhadores, entre outros), verificou-se que não houve declaração em Guia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000114/2009-24
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-
GFIP, nem incidência de contribuições sociais sobre os fatos geradores relacionados a seguir:
(i)
Auxílio Creche - conforme análise do regulamento dos benefícios relativos
a auxilio creche, verificou-se que houve pagamento de Auxilio-Creche aos
segurados empregados em desconformidade com a legislação, vez que não
havia necessidade de apresentação de comprovante do correspondente
pagamento, ficando facultado à funcionária utilizar o beneficio de forma a
facilitar o acompanhamento da criança. Conforme legislação de regência,
esse beneficio não configura base de cálculo de contribuição
previdenciária, desde que haja a comprovação do efetivo gasto efetuado
pelo empregado. Assim, os valores foram apurados com base nas seguintes
rubricas da folha de pagamento dos segurados: 159 (Auxilio Creche) e 162
(Auxilio Creche - Diferença); tais valores foram catalogados no
levantamento "ACN".
(ii)
Auxílio excepcional, Auxílio funeral, adicional de substituição de
diretoria, estouro de caixa e honorários de conselheiros – por se tratarem
de pagamentos mensais dessas rubricas, as quais não se incluem na
legislação como parcelas não integrantes do salário de contribuição e,
dessa forma, incorporam a remuneração dos trabalhadores para todos os
efeitos legais. Destaca-se que a denominação "Estouro de Caixa" foi
utilizada para designar remuneração negativa, em virtude de eventuais
descontos no salário, e não cobrada do empregado. Assim, os valores
foram apurados com base nas seguintes rubricas da folha de pagamento
dos segurados: 166 (Diretoria/Substituições); 167 (Honorários de
Conselheiros); 168 (Honorários de Conselheiro-Dif.); 177 (Auxilio
Excepcional); 198 (Auxilio Funeral);
(iii)
Ajuda de custo remoção - Para tais valores não existiria legislação que
isente a Recorrente das contribuições sociais sobre essa verba, vez que, da
análise das folhas de pagamento, verificou-se que os pagamentos relativos
a essa rubrica não eram efetuados em uma única parcela; portanto, foi
considerado como base de cálculo de contribuições sociais, nas rubricas:
151 — Ajuda de Custo Remoção e 195- Ajuda de Custo Remoção
Diferença. Referidos valores foram catalogados no levantamento "ARN".
(iv)
Diferenças de remuneração entre folha de pagamentos e GFIP – Por se
tratar de diferenças de remunerações constantes das folhas de pagamento e
não declaradas em GFIP (discriminadas as fls.30). Referidos valores foram
catalogados no levantamento "DFG".
(v)
Diferenças de remuneração e contribuições de contribuintes individuais
declaradas em DIRF e não declaradas em GFIP - discriminadas as fls.30.
Referidos valores foram catalogados no levantamento "DND";
(vi)
Remunerações pagas a título de gratificações e participações (aferição) –
Tratam-se de remunerações sem incidência de contribuições sociais –
gratificações e participação nos resultados, dentre outros. Ressalta que os
pagamentos relativos a essa conta não constam das folhas de pagamento
da Recorrente e, quando devidamente intimado a apresentar os
regulamentos dos benefícios concedidos aos trabalhadores que lhe
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

prestaram serviços, não apresentou normativo relativo à participação nos
lucros ou resultados com vigência anterior a 24/12/2004. Assim, tais
pagamentos foram considerados como base de cálculo de contribuições
sociais, posto que efetuados em desconformidade com a legislação, tendo
sido aferidos os valores relativos aos empregados, incidentes sobre essa
verba. Os valores das referidas verbas encontram-se discriminados, por
trabalhador e competência, em anexo, as fls. 30. Referidos valores foram
catalogados no levantamento “RGP”;
(vii)
Contribuição de conselheiros sobre remuneração não declaradas em GFIP;
(viii) Contribuição dos segurados empregados sobre remuneração não declarada
em GFIP.
Não obstante o Relatório Fiscal indicar todos esses fatos geradores, consoante o
acórdão recorrido, somente compuseram o cálculo do crédito apurado no presente procedimento
os seguintes levantamentos (fl. 100): (i) CCN – Contribuições dos conselheiros sobre
remuneração; (ii) DND – Remunerações e contribuições de contribuintes individuais declarados
em DIRF e não declarados em GFIP; (iii) RGP- Remunerações pagas a título de gratificações e
participações (aferição); (iv) CEN – Contribuição dos segurados empregados sobre remuneração
não declarada em GFIP.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Da CON – Contribuições dos conselheiros sobre remuneração – que não
há fundamento para a incidência das contribuições, nas parcelas devidas
aos Conselheiros, por violar os princípios da legalidade e da tipicidade
tributária. Nesse sentido, a situação do Conselheiro não se enquadra no art.
30 da Lei 8.212/91; não seria, assim, nem empregado, nem contribuinte
individual. O art. 12 da Lei 8.212/91, alínea “f”, faz menção ao
Conselheiro de Sociedade Anônima, o que não é o caso
(ii)
DA RGP – Aferição de remunerações e contribuições de empregados
pagas a título de gratificações e participações – que a norma constitucional
desvincula a participação nos lucros ou resultados da base de cálculo da
contribuição previdenciárias é de eficácia plena, não necessitando de
norma regulamentadora para provocar o efeito de parcela não
remuneratória. Assim, a PLR não deverá incidir na contribuição
previdenciária, já que essa verba, de natureza jurídica não remuneratória,
não integra o salário de contribuição.
(iii)
DA CEN – Contribuição dos segurados empregados sobre remuneração -
“Igualmente não procede o lançamento de constituição de crédito,
referentes
as
contribuições
dos
segurados
empregados
sobre
remuneração", vez que, as referidas parcelas não possuíam caráter
remuneratório para os fins de incidência previdenciária, além do que,
conforme se verá abaixo, as diferenças apuradas se referem a pagamento
do beneficio auxilio creche, que não integra a base de calculo
previdenciária, conforme reconhecido em acórdão n.° 03.34.804 da 5
Turma da DRJ/BSB”.
(iv)
DND – Remunerações e contribuições de contribuintes individuais
declarados em DIRF e não declarados em GFIP – “Não procede o
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

lançamento de constituição de crédito das contribuições de contribuintes
individuais declaradas em DIRF, uma vez que sobre as referidas parcelas
não há incidência de INSS”.
(v)
Defende que sejam excluídas as diferenças apuradas sobre a rubrica CEN.
É que no valor do lançamento denominado CEN estariam incluídas as
diferenças de Auxílio Creche, cuja parcela não integra a base de cálculo da
contribuição. Aduz que teria fundamentado a não incidência do auxílio
creche na Impugnação (mas que o acórdão da DRJ demarcou que nestes
autos não faria parte do lançamento), e que essa não incidência da
contribuição em relação ao auxilio creche fora reconhecida no Acórdão no
03.34.804 (referente ao PTA 14041.000113/2009-80, apensado aos
presentes autos). Segundo a Recorrente, “todas as parcelas sob a rubrica
"CEN CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS SOBRE
REMUNERAÇÃO NÃO DECLARADA EM GFIP", constantes no
Relatório de Lançamento de Débito acostado no Auto de Infração
31.217.790-5, referem-se à diferença de Auxilio Creche”.A Recorrente
junta documentos para provar o alegado. Cita como exemplo a Filial de
Recife, de que todos os meses do ano de 2004. Na correspondente folha
constata-se que três funcionárias no ano de 2004 perceberam o beneficio
auxilio creche, cujos valores não integraram a base de calculo do INSS. A
soma da diferença dos valores não incidentes de INSS daria, segundo a
Recorrente, o valor exato da diferença apurada no relatório fiscal sob o
lançamento denominado CEN no estabelecimento de Recife”. Cita,
inclusive, exemplos específicos de funcionários que teriam recebido o
auxílio creche.
É o relatório

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Suscito uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
É que, consoante Auto de Infração e seu relatório, os fatos geradores das
contribuições referem-se: (i) Auxílio Creche; Auxilio Creche - Diferença) - catalogados no
levantamento "ACN"; (ii) Auxílio excepcional, Auxílio funeral, adicional de substituição de
diretoria, estouro de caixa e honorários de conselheiros; (iii) Ajuda de custo remoção, Ajuda de
Custo Remoção Diferença - catalogados no levantamento "ARN"; (iv) Diferenças de
remuneração entre folha de pagamentos e GFIP - catalogados no levantamento "DFG"; (v)
Diferenças de remuneração e contribuições de contribuintes individuais declaradas em DIRF e
não declaradas em GFIP - catalogados no levantamento "DND"; (vi) Remunerações pagas a
título de gratificações e participações (aferição) – catalogados no levantamento “RGP”; (vii)
Contribuição de conselheiros sobre remuneração não declaradas em GFIP; (viii) Contribuição
dos segurados empregados sobre remuneração não declarada em GFIP.
Ocorre que, não obstante a impugnação quanto a esses fundamentos do
lançamento, o acórdão recorrido entendeu que somente compuseram o cálculo do crédito
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

apurado no presente procedimento os seguintes levantamentos (fl. 100): (i) CCN – Contribuições
dos conselheiros sobre remuneração; (ii) DND – Remunerações e contribuições de contribuintes
individuais declarados em DIRF e não declarados em GFIP; (iii) RGP- Remunerações pagas a
título de gratificações e participações (aferição); (iv) CEN – Contribuição dos segurados
empregados sobre remuneração não declarada em GFIP.
Todavia, nos termos do item 42 do relatório fiscal (fl. 26):
42.0 valor discriminado do débito apurado corresponde, assim, em cada competência, ao
montante das contribuições dos segurados não declaradas em GFIP e incidentes sobre as
remunerações pagas por intermédio das verbas relacionadas no item 18. Tais informações
encontram-se discriminadas no relatório DAD — Discriminativo Analítico do Débito, em anexo.
Observa-se ainda que os fatos geradores do presente Auto de Infração constam dos seguintes
levantamentos:
• ACN — Auxilio-Creche pago em desacordo com a legislação e não declarado em
GFIP;
• AEN — Auxilio Excepcional não declarado em GFIP;
• AFN — Auxilio Funeral não declarado em GFIP;
• ASN — Adicional de Substituição de Diretoria não declarado em GFIP;
• ARN — Ajuda de Custo Remoção não declarada em GFIP;
• DFG — Diferença entre os valores constantes das Folhas de Pagamento e os
declarados em GFIP;
• ECE — Folha de Pagamento Negativa não cobrada do empregado (Estouro de Caixa);
• HCN — Honorários de Conselheiros não declarados em GFIP;
• DND — Remunerações e contribuições de Contribuintes Individuais declaradas em
DIRF e não declaradas em GFIP;
• RGP — Aferição de remunerações e contribuições de empregados pagas a titulo de
gratificações e participações não declaradas em GFIP;
• CCN — Contribuição dos Conselheiros sobre remuneração não declarada em GFIP;
• CEN — Contribuição dos segurados empregados sobre Remuneração não declarada
em GFIP;
Observo que esses levantamentos encontram-se no arquivo paginável, juntado aos
autos.
Com efeito, caracteriza-se cerceamento do direito de defesa a ausência de análise
e pronunciamento pela autoridade julgadora acerca dos fundamentos da Impugnação, em
especial que contemplam os levantamentos que se fundam o lançamento tributário. Ademais, nos
termos do Auto de Infração e seu relatório, a totalidade dos lançamentos acima indicada é
fundamento do crédito tributário.
Como cediço, o processo administrativo fiscal também se rege pelos princípios do
devido processo legal, duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Nesse sentido:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

LV aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Nessa senda, por força constitucional, não só a garantia da ampla defesa e do
devido processo legal impõe-se seja efetivada no âmbito administrativo, mas também o direito
ao julgamento em dupla instância, sob pena de nulidade, consoante o disposto no art. 59, II, do
Decreto 70.235:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Esta é, inclusive, a jurisprudência do CARF:
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de matéria
impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
(Processo: 10410.721329/201281. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. 4 de outubro de
2017)

OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada omissão do colegiado a quo na análise de matéria impugnada,
deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
(Processo: 10242.000142/0070, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, 19 de março de 2019)
Ante o pronunciamento da DRJ apenas em relação aos levantamentos (i) CCN –
Contribuições dos conselheiros sobre remuneração; (ii) DND – Remunerações e contribuições de
contribuintes individuais declarados em DIRF e não declarados em GFIP; (iii) RGP-
Remunerações pagas a título de gratificações e participações (aferição); (iv) CEN – Contribuição
dos segurados empregados sobre remuneração não declarada em GFIP, omitindo-se quanto aos
demais, fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas, entendo que deve ser declarado
nulo o acórdão recorrido.
Como consequência, os autos devem ser baixados para que a DRJ de origem
realize novo julgamento.
Ante ao exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso, para anular a decisão
de primeira instância com retorno dos autos a instância a quo para prolação de novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000114/2009-24

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital